Tribunal: TJES
Processo: 0004984-79.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004984-79.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA TERRABRASIL LTDA

APELADO: BLOKOS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que, em embargos à execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa pela parte autora/apelada, deixando de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em aferir se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC, impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os ônus sucumbenciais são regidos pelo princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa à instauração da demanda.

4. O § 2º do art. 485 do CPC estabelece, de forma expressa, que na hipótese de extinção do processo por abandono, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

5. O Superior Tribunal de Justiça orienta que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade.

6. A sentença que extingue o processo por abandono da causa pelo autor e se omite quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do réu viola expressa disposição legal, impondo-se a reforma para condenar a parte autora/apelada ao pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é pautada pelo princípio da causalidade, imputando-se a responsabilidade à parte que deu causa à propositura da demanda.

2. A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora, com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC, acarreta a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios, por força do que dispõe o § 2º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 485, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 1.542.033, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve
e
mbargos à
e
xecução, por meio dos quais pretendeu a autora, ora apelada, o reconhecimento de excesso de execução, em razão de suposta quitação parcial do débito exequendo.

Após longa instrução processual, que incluiu a realização de perícia contábil, a autora/
recorrida
fo
ra
intimada para regularizar a representação processual e quedou-se inerte, abandonando a causa.

A sentença, por isso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do
inciso
III
do
art. 485 do
CPC
, por abandono da causa, condenando a parte autora (apelada) tão somente ao pagamento das custas processuais remanescentes, omitindo-se, contudo, quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se é devida a condenação da parte que abandona a causa ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária.

A questão encontra solução expressa no ordenamento jurídico processual e é orientada pelo princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus de sucumbência.

Segundo tal princípio, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída àquele que deu causa à instauração da demanda e, por conseguinte, à mobilização da máquina judiciária e à necessidade de a parte adversa constituir advogado para defender os próprios interesses.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (STJ; AgInt-AREsp 1.542.033; MT; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 11/05/2020).

Tendo o dispositivo supracitado como ponto de partida, o §2° do art. 485 do CPC estabelece de forma cogente que no caso de abandono "
o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
".

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, porquanto a extinção do processo por abandono da causa pelo autor imponha, por força do princípio da causalidade e por expressa disposição legal, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
a fim de condenar a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º
do
art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões